Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-95.2024.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002201-95.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão, Procuração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (EMBARGANTE), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (EMBARGADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (EMBARGADO), WILSON JOSE DE SOUSA - CPF: 219.530.581-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processo Civil – Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Agravo Interno – Gratuidade da Justiça – Alegação de Omissões, Contradições e Erro de Fato – Inocorrência – Mero Inconformismo – Rediscussão do Julgado – Impossibilidade –
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que desproveu
Recurso de
Agravo Interno interposto pelos Embargantes
e manteve a
decisão
da Relatora
que indeferiu a gratuidade integral, mas autorizou o parcelamento do preparo em três vezes.

II.
Questões em discussão

2.
São elas: i) verificar se há
omissão quanto:
i.i
) à manutenção da justiça gratuita anteriormente concedida em outros processos;
i.ii
) à destinação da renda da
E
mbargante exclusivamente para tratamentos médicos e dívidas;
i.iii
) à natureza improdutiva do imóvel rural; e
i.iv
) à dependência econômica da filha
;
ii
) analisar ser há
contradição entre os fundamentos do Acórdão e a realidade financeira comprovada nos autos
;
iii
) Averiguar s
uposto erro de fato na análise das provas relativas à dependência da filha.

III.
Razões de decidir

3
.
O Colegiado
examinou a situação patrimonial e financeira dos Embargantes, destacando: a) renda líquida da
E
mbargante superior a R$ 7.000,00; b)
falta de prova
completa da renda do
E
mbargante, produtor agropecuário; c) inexistência de prova
formal da dependência
da filha
; e d) insuficiência dos documentos para comprovar a hipossuficiência.

4
.
Consta de forma expressa no Acórdão embargado que a
concessão de gratuidade em outros processos não assegura a extensão automática a novas
A
ções,
pois é
necessária análise individualizada, conforme jurisprudência do STJ.

5
.
Está
demonstrado que não há omissão, contradição ou erro de fato, mas mera irresignação dos Embargantes com o resultado do julgamento.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
: “O
Recurso de
Embargos de Declaração não
é o
meio adequado para rediscutir a matéria já apreciada, destina-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

_________

Jurisprudência relevante
:

AgInt
no
AREsp
n. 2.866.340/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002201-95.2024.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eugênio Cardoso
e
Maria Célia Santos Cardoso
em virtude do Acórdão de Id. 302210861, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por eles interposto.

Sustentam, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissões, contradições e erro de fato.

Alegam que não houve enfrentamento adequado do argumento relativo à manutenção da justiça gratuita, anteriormente concedida em outros processos em situações processuais e financeiras semelhantes, sem qualquer modificação relevante em sua condição econômica.

Aduzem
que, nos termos do art
igo
99, §3º, do CPC, a declaração de insuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade,
e que não foram
produzidas provas suficientes para afastá-la.

Afirmam, ainda,
que existe
contradição entre a realidade financeira demonstrada nos autos e a fundamentação do
A
córdão.

Argumentam que, embora tenha sido considerado que a
E
mbargante aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, os documentos apresentados evidenciam que tais valores estão integralmente comprometidos com tratamentos médicos graves de familiares
, a exemplo de
neoplasia maligna, doenças cardíacas, AVC e transtornos mentais
,
além de financiamentos habitacionais e dívidas que ultrapassam R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais)
.

Sustentam, também, que
a Câmara
deixou de reconhecer que o imóvel rural de sua titularidade
está
em estado precário e não gera renda, de modo que a mera propriedade desse bem não afasta a alegada hipossuficiência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem, por fim, a existência de erro de fato, pois
o Colegiado desconsiderou
as provas apresentadas quanto à dependência econômica da filha, a qual, mesmo não constando formalmente na declaração de imposto de renda, é comprovada por meio de laudos médicos
,
de internações e gastos com medicamentos.

Pugnam pelo
acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões e contradições apontadas
e
corrigir o erro de fato quanto à dependência da filha.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a gratuidade da justiça, requerem que o
A
córdão seja complementado com a devida apreciação dos documentos apresentados, em atenção ao contraditório e à fundamentação adequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes alegam omissões, contradições e erro de fato no
Acórdão de Id. 302210861, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por eles interposto
.

O Colegiado manteve a decisão unipessoal de minha lavra em que
indef
eri
o pedido de gratuidade. Todavia, considerando que o preparo
do Apelo
é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), autoriz
ei
o pagamento em 03 (três) parcelas mensais
.

Os Recorrentes alegam
que
a Câmara não enfrentou
adequad
amente
o argumento relativo à manutenção da justiça gratuita, anteriormente concedida em outros processos em situações processuais e financeiras semelhantes, sem qualquer modificação relevante em sua condição econômica.

Aduzem
que, nos termos do art
igo
99, §3º, do CPC, a declaração de insuficiência econômica feita por pessoa
natural goza de presunção de veracidade,
e que não foram
produzidas provas suficientes para afastá-la.

Afirmam, ainda,
que existe
contradição entre a realidade financeira demonstrada nos autos e a fundamentação do
A
córdão.

Argumentam que, embora tenha sido considerado que a
E
mbargante aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, os documentos apresentados evidenciam que tais valores estão integralmente comprometidos com tratamentos médicos graves de familiares
, a exemplo de
neoplasia maligna, doenças cardíacas, AVC e transtornos mentais
,
além de financiamentos habitacionais e dívidas que ultrapassam R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais)
.

Sustentam, também, que
a Câmara
deixou de reconhecer que o imóvel rural de sua titularidade
está
em estado precário e não gera renda, de modo que a mera propriedade desse bem não afasta a alegada hipossuficiência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem, por fim, a existência de erro de fato, pois
o Colegiado desconsiderou
as provas apresentadas quanto à dependência econômica da filha, a qual, mesmo não constando formalmente na declaração de imposto de renda, é comprovada por meio de laudos médicos
,
de internações e gastos com medicamentos.

Diferente do que os Embargantes querem fazer crer, a Câmara
analisou detidamente a situação financeira dos
R
ecorrentes, avali
ou os
documentos de rendimentos e despesas,
além de ter constatado a inexistência de prova suficiente
da alegada hipossuficiência.

Para que não haja dúvida, no voto condutor está registrado que:
a renda líquida da embargante
Maria Célia Santos Cardoso
supera R$ 7.000,00
(sete mil reais)
;
inobstante o fato de o Recorrente
Eugênio Cardoso
ter
declar
ado que não tem
renda, é produtor agropecuário e não trouxe documentação completa de seus rendimentos;
em que pese
tenham juntados documentos referentes às
despesas de filha,
não trouxeram prova
formal de dependência em declaração de imposto de renda
.

Ou seja, foram analisados todos os documentos e constatados
elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza jurídica.

Além disso,
no voto está
claro que a concessão anterior de justiça gratuita em outros processos não garante automaticamente o benefício em novas demandas, pois a análise deve ser feita caso a caso. Essa fundamentação
está
expressa
, é
coerente
e segue a jurisprudência do STJ
, ainda que contrária à pretensão dos
E
mbargantes.

Assim,
sob a pecha da existência de
omissões, contradições e erro de fato, os
E
mbargantes buscam apenas
rediscutir a conclusão alcançada pelo
Ó
rgão julgador, sem que haja vícios
que
justifi
quem
o manejo dos Embargos de Declaração.

Em outras palavras, trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não de efetiva necessidade de integração ou correção do acórdão.

Portanto, as alegações dos
E
mbargantes não prosperam, pois
o Colegiado enfrentou a
matéria de forma clara e consistente
. Na verdade,
os
E
mbargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita (art. 1.022 do CPC).

Com efeito,
“o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.866.340/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

Diante do exposto,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025